Tribunal: TJSP
Processo: 1072585-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Prestação de serviços. Reparo de veículo automotor por oficina. Demora injustificada no conserto, que perdurou por aproximadamente um ano. Parceria entre a oficina, empresas terceirizadas e a seguradora que não afasta a responsabilidade daquela por adequadamente diligenciar pela realização dos reparos em prazo razoável, já considerando a necessidade de autorizações prévias aos orçamentos e de

Ementa:
Prestação de serviços. Reparo de veículo automotor por oficina. Demora injustificada no conserto, que perdurou por aproximadamente um ano. Parceria entre a oficina, empresas terceirizadas e a seguradora que não afasta a responsabilidade daquela por adequadamente diligenciar pela realização dos reparos em prazo razoável, já considerando a necessidade de autorizações prévias aos orçamentos e de trâmites relacionados aos serviços prestados fora do estabelecimento. Dano moral caracterizado nas circunstâncias, ante os reflexos negativos gerados ao autor, ultrapassando o mero aborrecimento. Inexistência de insurgência em concreto quanto ao valor arbitrado a esse título, que por tal razão fica mantido. Lucros cessantes, todavia, indevidos na espécie. Autor que não se desincumbiu no ônus de demonstrar a extensão do alegado prejuízo e o nexo de causalidade, conforme estabelecido no v. acórdão que anulara a primeira sentença proferida, reconhecendo a necessidade de aprofundamento instrutório. Sentença parcialmente reformada, mantido o julgamento de parcial procedência, mas em menor extensão. Apelação da ré parcialmente provida para tal fim.